Tribunal: TJDFT
Processo: 0710422-73.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. LOTE. INFRAESTRUTURA PARCIAL. ESCRITURA. INADIMPLEMENTO. VENDEDOR. SINAL. DEVOLUÇÃO DEVIDA
1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15), razão pela qual não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão.
2. Em homenagem ao princípio do contraditório, os arts. 9o e 10 do CPC/15 obstaram a prolação de qualquer decisão capaz de surpreender as partes, ou seja, impediram a aplicação de fundamentação jurídica alheia ao debate desenvolvido no processo. Não constitui ofensa a essa proibição a conclusão contida na sentença decorrente de situação trazida aos autos e debatidas pelas partes.
3. Segundo a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ocorrer em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial. Nesse contexto, a ilegitimidade passiva deve ser reconhecida se da causa petendi não é possível extrair a existência de vínculo jurídico-material entre as partes.
4. Decretada a rescisão contratual por culpa do vendedor, as partes devem voltar ao status quo ante, com devolução de todos os valores pagos pelos compradores, inclusive o sinal.
5. Apelações conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas.